Tribunal: TJES
Processo: 0008096-55.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008096-55.2023.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAFAEL LINHARES RODRIGUES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO COM FUNDAMENTO EM PROVAS ROBUSTAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MAUS ANTECEDENTES. INDEFERIMENTO DA BENESSE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra, que o condenou o acusado pela prática do crime de roubo majorado, nos termos do artigo 33,
caput
, combinado com o artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória ou, alternativamente, a redução da pena-base e a concessão do benefício do tráfico privilegiado, previsto no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se as provas nos autos, especialmente os depoimentos dos policiais militares, são suficientes para sustentar a condenação por tráfico de drogas; e (ii) avaliar se há fundamento para alterar a dosimetria da pena, afastando a valoração negativa dos antecedentes e aplicando o redutor do tráfico privilegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os elementos probatórios constantes nos autos, consubstanciados pelas declarações dos policiais militares, bem como pela apreensão de entorpecentes, evidenciam a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, inviabilizando a procedência do pleito absolutório.
4. As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes, possuem relevante valor probatório quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos. Precedentes.
5. A dosimetria da pena é atividade discricionária do magistrado que não se limita a fórmulas matemáticas pré-fixadas, devendo ser realizada conforme o caso concreto em atenção aos ditames da legislação criminal.
6. A redução da pena-base somente se justifica quando as circunstâncias judiciais inicialmente consideradas como desfavoráveis ao réu na verdade forem favoráveis ao recorrente.
7. Restando demonstrado que a fundamentação utilizada para majoração da pena basilar é idônea, incabível a redução da pena-base aplicada.
8. A aplicação da causa de diminuição do § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, foi corretamente afastada, tendo em vista que o réu não preenche o requisito dos bons antecedentes, indispensável à concessão do benefício.
9. A consideração dos maus antecedentes, tanto para majorar a pena-base quanto para afastar o tráfico privilegiado, não configura
bis in idem
, por se tratar de fases distintas da dosimetria da pena, com objetivos específicos. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
e § 4º, c/c art. 40, III; CP, arts. 59, 64, I, e 68..
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-HC 737.535, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 08/03/2024; STJ, AgRg-AREsp 2.503.629, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 16/04/2024; STJ, AgRg no HC 772.862, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 28/08/2023; STJ, AgRg-AREsp 2.650.540, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 12/11/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0008096-55.2023.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAFAEL LINHARES RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
RAFAEL LINHARES RODRIGUES
, em face da sentença proferida pela
magistrad
a

da
5
ª
Vara Criminal
de
Serra
(id 9645958).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público
de primeiro grau
narra o seguinte:

[...] no dia 05 de dezembro de 2023, na Praça do bairro Feu Rosa, situada na estava na Rua das Margaridas, Serra/ES, próximo à sede da 14ª CIA da PMES, de uma Escola de Ensino Fundamental e de um Posto de Saúde, o DENUNCIADO tinha consigo, com a finalidade do tráfico,
01 (um) pino grande contendo a droga ilícita “COCAÍNA”
, e mantinha em depósito próximo a ele, escondido sob um trailer, também com a finalidade do tráfico,
18 (dezoito) buchas contendo a substância ilícita “MACONHA”, 09 (nove) pinos grandes e 02 (dois) pinos menores contendo a substância ilícita “COCAÍNA”
, quando foi flagrado em sua ação por Policiais Militares.

Consta dos autos que, Policiais Militares informados pelo Capitão D’Ávila, Subcomandante da 14ª CIA da PMES que havia um elemento comercializando drogas ilícitas na Praça do bairro Feu Rosa e que tal elemento buscava e retirava os entorpecentes que vendia de dentro de uma sacola escondida ao lado de um trailer e os entregava ao comprador, se deslocaram até o mencionado local, onde chegando, abordaram o DENUNCIADO.

Ainda consta dos autos que, os Policiais Militares ao realizarem revista pessoal no DENUNCIADO, encontraram na posse do mesmo
01 (um) pino grande contendo a droga ilícita “COCAÍNA e a quantia de R$240,00 (duzentos e quarenta reais) em espécie
e ao realizarem buscas no local em que ele havia sido visto buscando o material ilícito que comercializava, encontraram
18 (dezoito) buchas contendo a substância ilícita “MACONHA”, 09 (nove) pinos grandes e 02 (dois) pinos menores contendo a substância ilícita “COCAÍNA”
.

A autoria e a materialidade estão devidamente comprovadas pelas provas documentais e testemunhais juntadas aos autos, dentre os quais figuram o Auto de Apreensão e o Auto de Constatação Provisória de Natureza e Quantidade de Drogas.

Isto posto, o DENUNCIADO, já qualificado nos autos, com seus atos transgrediu as normas do
artigo 33 c.c. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/06
, [...].

Diante de todos os fatos acima apontados e após desenvolvimento regular e válido do processo, a
magistrad
a

a

quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal e, por consequência, condenou o apelante nas sanções do artigo 33, c/c o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Ao apresentar suas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição do apelante por insuficiência probatória. Alternativamente, requer
a
redução da pena-base
, bem como
a
concessão da
benesse
prevista no
§ 4
º,
do art
igo
33, da Lei n
º
11.343/2006
.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e a robusta tese jurídica suscitada nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: [...].

Sendo assim,
traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que
, de algum modo,
participa da produção, fornecimento,
depósito,
disseminação e circulação de drogas
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos 18 (dezoito) núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, a materialidade do crime de tráfico de drogas restou
inconteste
por meio do
Boleti
m

Unificado, do Auto de Apreensão
e
do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas,
inclusos no id 9645776,
e
do Laudo de Exame Químico do
id
9645949
, bem como por meio de prova oral colhida em fase policial e ratificada em juízo.

Quanto à autoria, passo a tecer algumas considerações.

Inicialmente, destaco que
RAFAEL LINHARES RODRIGUES
, tanto perante a autoridade policial (termo de declarações incluso no id 9645776
)
, quanto em
juízo (
arquivo audiovisual
inclus
o
no
link
acost
ado no id 9645958
),
negou
qualquer envolvimento com o tráfico de drogas,
e com a sacola apreendida na ocasião,
e que apenas
estava no local para adquirir um pico de
cocaína para comemorar seu aniversário
.

Todavia, constato que a versão apresentada pelo acusado é pouco crível, porquanto desassociada dos demais elementos probatórios constantes nos autos. Isso porque, ao analisar os depoimentos prestados pelos Policiais Militares, é possível constatar que os fatos ocorreram em conformidade com o narrado na exordial acusatória.

Ao prestarem suas declarações em juízo
(
arquivo audiovisual
inclus
o
no
link
acost
ado no id 9645958
)
, os Policiais Militares Renata Cristina Soares e Lucas Arthur de Sousa, confirmaram os depoimentos prestados perante a autoridade policial (termos de declarações inclusos no id 9645776
).

Por ser oportuno, rememoro que os mesmos afirmaram “
[...]
que durante expediente operacional na região foram acionados pelo Capitão Avilla que visualiza na praça Feu Rosa, um indivíduo na prática de tráfico de entorpecentes, retirando algo da sacola escondida sob um trailer e entregando algo a um transeunte, imediatamente os policiais abordaram o denunciado ao lado do trailer indicado pelo capitão. Disseram que a praça onde o denunciado foi abordado fica a poucos metros da sede da 14º Cia Ind e a poucos metros de uma escola fundamental, um CMEI e um posto de saúde, sendo que na busca pessoal realizada, foi encontrado a quantia de R$ 240,00 e 01 pino de cocaína e na sacola foram encontradas 18 buchas de maconha, 09 pinos grandes de cocaína e 02 pinos pequenos de cocaína.
[...].
”.

Ao ser ouvido em juízo
(
arquivo audiovisual
inclus
o
no
link
acost
ado no id 9645958
)
, o Policial Militar Diego D’Avila Franco confirmou as declarações prestadas pelos Policiais Militares Renata Cristina Soares e Lucas Arthur de Sousa, ao afirmar que presenciou
RAFAEL LINHARES RODRIGUES
em atitude suspeita, qual seja, recebendo algo de uma pessoa, e, posteriormente, se dirigindo até um trailer, para buscar alguma coisa dentro de uma sacola.

Nesse contexto, cabe ressaltar,
em relação ao valor probatório do depoimento dos
p
oliciais que participaram da abordagem do recorrente, meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento desses agentes públicos ganha
especial importância
, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Des
s
e modo, para que se desabone os depoimentos dos
p
oliciais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôn
eas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os dep
oimentos des
se
s agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, colaciono o entendimento sufragado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Senão, vejamos:

[...].
III - Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada. Precedentes.
[...]. (STJ; AgRg-HC 737.535; Proc. 2022/0116294-2; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 08/03/2024).

[...].
3. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.

[...].
(
STJ
; AgRg-AREsp 2.503.629; Proc. 2023/0405700-4; SP; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 16/04/2024; DJE 19/04/2024).

Vejo que a versão do apelante não possui nenhum outro elemento probatório apto a lhe embasar.
Lado outro, destaco
que a dinâmica informada pelos
policiais militares
possuem harmonia e coerência entre si, de modo a
externar seu caráter verídico.

Portanto, analisados os elementos probatórios presentes nos autos, constato que restou cabalmente comprovado que o apelante praticava a traficância de entorpecentes, razão pela qual o seu pleito absolutório não merece prosperar.

Ato contínuo,
passo a apreciar o
s pedidos referentes a dosimetria.

No que concerne à fixação da pena, o ordenamento jurídico brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput,
do Código Penal.

Ao que se refere ao cálculo da pena, interessa mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não se dá conforme operação aritmética, tratando-se, na verdade, de exercício de discricionariedade vinculada do Magistrado de primeira instância. Nesse sentido, não se pode associar as circunstâncias judiciais a pesos absolutos, a serem extraídos por meio de mero cálculo matemático.

Sob tal perspectiva, ressalta-se que o entendimento jurisprudencial afirma que o
m
agistrado pode exercer sua discricionariedade para a fixação da pena-base, desde que o faça mediante fundamentação idônea e satisfatória. Isso porque cabe ao
m
agistrado
a quo
adequar a punição de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, ajustando-a ao seu destinatário e fim social.

E
xaminando a sentença ora objurgada, observo que
a
magistrad
a
sentenciante
fixou a pena-base no importe de
05 (cinco) anos e 10
(dez)
meses
de reclusão, considerando

como desfavorável ao acusado
RAFAEL LINHARES RODRIGUES

apenas
o vetor
atinente aos antecedentes
criminais
.

A defesa, nesse ponto, requer o afastamento da valoração negativa dos antecedentes
do réu
, reduzindo-se a pena-base ao patamar mínimo, alegando, para tanto, que a exasperação da pena em razão dos maus antecedentes quando a reincidência não puder ser reconheci
d
a, viola o chamado direito ao esquecimento.

Em que pese
o teor d
a alegaç
ão
defensiva, destaco que nos termos do artigo 64, inciso I, do Código Penal, as condenações passadas em julgado devidamente cumpridas, ou
c
uja punibilidade fora extinta, em ambos os casos, há mais de 05 (cinco) anos, não são aptas a configurar a reincidência. Confira-se:

Art. 64.
Para efeito de reincidência
:

I – não prevalece a condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação; [...].

A esse respeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “
‘As condenações anteriores transitadas em julgado e extintas há mais de 5 (cinco) anos da data do novo delito, apesar de não configurarem a reincidência, diante do período depurador previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, podem ser utilizadas para caracterizar maus antecedentes’
(AgRg no HC n. 694.623/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 21/6/2022.)
2. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o cômputo do prazo de 10 anos para aplicação do direito ao esquecimento em relação aos crimes antecedentes é realizado entre
a extinção da pena anteriormente imposta e a prática do novo delito
.

3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 772.862/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023)
”
.

Assentadas essas premissas, verifico que a magistrada considerou,
corretamente,
a condenação do acusado nos autos
da Ação Penal
nº
0024241-41.2013.8.08.0048
, para valorar negativamente os antecedentes criminais.

Nessa quadra, importante salientar que, quando do cometimento da infração ora analisada (ocorrida em 05 de dezembro de 2023), ainda não teria ocorrido o transcurso do lapso temporal necessário para afastar a possibilidade de consideração
da
condenaç
ão
acima mencionada
como maus antecedentes
, eis
que
a extinção da punibilidade d
a pena
a
plicada teria ocorrido
no de 2018
.

Assim sendo, incabível o acolhimento do pleito defensivo de redução da pena-base aplicada, por meio
do
afastamento da valoração negativa dos maus antecedentes do réu
.

Na

sequência
,
a defesa requer a concessão d
a benesse prevista n
o § 4º, do art
igo
33, da Lei nº 11.343/06.

Para tanto, alega “
[...]
que o recorrente preenche todos os requisitos para a aplicação do redutor penal, uma vez que não é reincidente, não tem maus antecedentes, não se dedicava a atividade criminosa;
”.

Por ser oportuno
,
destaco que a regra excepcional do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas das vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

Registro, ainda, que os requisitos
são cumulativos, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena, deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização crimin
osa.

Analisando a sentença objurgada, observo que a minorante restou indeferida
pel
a
magistrad
a
sentenciante nos seguintes termos:

[...]. Realizada consulta, constato que o réu possui maus antecedentes, considerando a Guia de Execução expedida nos autos de nº 00242414120138080048. Considerando os maus antecedentes do réu, afasto a causa de diminuição do §4º, do artigo 33 da Lei nº 11.343/06. [...].

Nessa senda, cumpre destacar
o entendimento delineado encontra amparo na jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça,
que assevera
que
a existência de maus antecedentes é situação capaz de afastar a aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Sobre o tema, importante destacar o seguinte aresto:

PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NÃO CABIMENTO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado contra acórdão que manteve condenação por tráfico de drogas e não aplicou a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Quanto à redutora, o réu teve o pedido indeferido com fundamento em sua reincidência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (I) determinar se o habeas corpus pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal; e (II) avaliar se a reincidência e os maus antecedentes do réu afastam a aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio ou revisão criminal, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso. 4.
A reincidência e
os maus antecedentes do réu justificam o afastamento da aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, uma vez que o benefício exige que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas
e não integre organização criminosa
. 5. Modificar o quadro fático-probatório que embasou a decisão do Tribunal de origem seria inviável em sede de habeas corpus, dada a necessidade de dilação probatória. lV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (STJ; HC 824.912; Proc. 2023/0171161-1; SP; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 22/10/2024; DJE 12/11/2024).

Portanto
, ao contrário do alegado pela defesa do recorrente, tenho
por incabível o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado pretendido, tendo em vista que não restaram preenchidos os requisitos objetivos necessários para a aplicação da benesse.

Ademais, tendo em vista o salientado pela Procuradoria de Justiça, urge rememorar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
[...].
Não configura bis in idem a consideração do vetor dos maus antecedentes, na primeira etapa, para elevar a pena-base, e, simultaneamente, na terceira etapa da dosimetria, para indeferir a benesse do tráfico privilegiado, prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.
[...].
(STJ; AgRg-AREsp 2.650.540; Proc. 2024/0190042-2; MG; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 12/11/2024; DJE 25/11/2024).
”.

Por ser oportuno, transcrevo a integralidade do mencionado julgado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. MAUS ANTECEDENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para negar provimento ao Recurso Especial, mantendo a condenação por tráfico de drogas. O agravante alega que a condenação anterior transitou em julgado após a data do crime em apuração, não podendo ser considerada para afastar o privilégio do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Sustenta ainda que houve bis in idem na consideração dos maus antecedentes. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a condenação anterior, com trânsito em julgado posterior ao crime, pode ser considerada para afastar o reconhecimento do tráfico privilegiado. 3. A discussão também envolve a alegação de ocorrência de bis in idem na consideração dos maus antecedentes concomitantemente na primeira e na terceira fases da dosimetria da pena.
III. Razões de decidir 4. A jurisprudência permite considerar condenações definitivas como maus antecedentes, mesmo que o trânsito em julgado seja posterior ao crime, para fins de dosimetria da pena. 5. Não configura bis in idem a consideração dos maus antecedentes na primeira e terceira fases da dosimetria, pois são etapas distintas com finalidades diferentes.
IV. Dispositivo e tese 6. Agravo desprovido. Tese de julgamento: 1. A condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes. 2. Não configura bis in idem a consideração do vetor dos maus antecedentes, na primeira etapa, para elevar a pena-base, e, simultaneamente, na terceira etapa da dosimetria, para indeferir a benesse do tráfico privilegiado, prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33, §4º. Jurisprudência relevante citada: AGRG no AREsp 1.073.422/DF, Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/8/2017; AGRG no HC 697.551/SP, Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022. (STJ; AgRg-AREsp 2.650.540; Proc. 2024/0190042-2; MG; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 12/11/2024; DJE 25/11/2024).

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO
PROVIMENTO

ao mesmo
,
m
antendo-se inalterados os termos da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)